Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703324-67.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: KESSIA TAYNA AZEVEDO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A embargante acostou petição requerendo a inclusão do processo para julgamento dos embargos de declaração em sessão telepresencial para acompanhamento e poder eventualmente suscitar questão de ordem, bem como que seja determinado à Secretaria certificar a marcação da sessão de julgamento e a sua publicação ocorrida no DJE, pág 415, de 29/01/2021, bem como que seja possibilitado o atendimento pelo Relator para esclarecimento de fatos (ID 23723637). Quanto à certificação no processo acerca da intimação da sessão virtual é formalidade desnecessária pois os advogados e as partes são intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 3o Portaria GPR 1.029/2018), que se dá só pela publicação do ato (art. 272 do CPC) e, no caso, a parte afirma que houve a publicação, de modo que já tomou conhecimento da comunicação processual, atingindo a sua finalidade. Quanto ao atendimento do advogado pelo magistrado, deverá se dar mediante agendamento prévio e oportuno por e-mail para o gabinete ou a secretaria do órgão (art. 6o § 2o da Portaria Conjunta 52/2020), ou mediante contato pelo telefone whatsapp business da unidade constante no sítio do Tribunal. Finalmente, a possibilidade de o advogado suscitar questão de ordem ou esclarecer matéria de fato durante o julgamento é uma faculdade que, em tese, pode ser exercida nos recursos em que se admite a sustentação oral, o que não é cabível nos embargos de declaração (art. 937, inciso IX CPC c/c art. 110, Regimento Interno do TJDFT). Do contrário, haveria um subversão da ordem dos julgamentos no Tribunal com apartes do advogado, criando uma hipótese de intervenção não prevista no ordenamento jurídico. De qualquer forma, registre-se o requerimento para que seja discutido no colegiado, a quem compete decidir. De outra parte, defiro o encaminhamento do processo para sessão telepresencial, para que a parte possa realizar o acompanhamento do julgamento pela rede mundial de computadores (art. 4o, inciso V, Portaria GPR 1.029/2018). (e) Brasília/DF, 4 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito